Tribunal: TJBA
Processo: 8083994-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083994-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração em apelação, que reconheceu abusividade contratual com base na onerosidade excessiva e determinou a repetição do indébito em dobro, conforme tese fixada no Tema 929 do STJ, além de fixar honorários em 15%. O embargante sustentou três omissões: sobre os fundamentos da taxa de juros, sobre a repetição do indébito e sobre os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à fundamentação sobre a abusividade da taxa de juros contratual; (ii) saber se houve omissão quanto à fundamentação da repetição do indébito em dobro; e (iii) saber se o percentual dos honorários advocatícios foi fixado sem a devida fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos reproduzem argumentos idênticos aos já apresentados no primeiro recurso horizontal oposto, sem impugnação específica à decisão.

4. O acórdão embargado fundamentou a abusividade da taxa de juros não apenas na discrepância entre a taxa média do Bacen, mas também na onerosidade excessiva.

5. A condenação à devolução em dobro do indébito decorre da aplicação da tese do Tema 929 do STJ, sem apresentação de distinguishing pelo embargante.

6. A fixação dos honorários em 15% observou os critérios legais do art. 85 do CPC.

7. Configurada a reiteração protelatória de argumentos e a tentativa de retardar o trânsito em julgado, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O uso reiterado de embargos de declaração para rediscutir fundamentos já analisados, sem impugnação específica, impõe a sua rejeição.

2. A reiteração de argumentos idênticos em embargos configura intuito protelatório e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.02.2018 (Tema 929).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8083994-63.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante
BANCO ITAÚ
e embargada
ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Outubro de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA